Tribunal: TJDFT
Processo: 0742429-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742429-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERPA, SAN JORGE, DONALISIO E CHIERIGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS EMBARGADO: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração contra a decisão desta Relatoria (Id. 77952925) que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, em razão da superveniência de sentença nos autos originários. A embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão e erro material, pois a sentença mencionada tratou apenas dos honorários relativos à Companhia Província de Securitização, que figurava como única ré no momento da prolação, nada dispondo sobre os honorários devidos aos patronos das rés BMP e CashMe, excluídas anteriormente por sucessão processual. Assim, a premissa adotada pelo Relator — de que a sentença teria resolvido integralmente a questão dos honorários — revela-se equivocada, gerando omissão relevante quanto ao objeto do agravo. Alega-se, ainda, que a exclusão das rés BMP e CashMe decorreu de ilegitimidade passiva preexistente ao ajuizamento da demanda, circunstância que, à luz do princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC), impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários em favor da embargante. Tal verba possui natureza autônoma e não se confunde com os honorários fixados à Companhia Província na sentença, razão pela qual não houve perda total do objeto do agravo. Diante disso, requer-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e o erro material apontados, com a consequente análise do mérito do agravo de instrumento. Contrarrazões apresentadas (Id. 78600467). É a suma do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente às hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento, salvo quando o vício apontado efetivamente comprometer a decisão. No caso, não há omissão. A decisão embargada concluiu pela perda superveniente do objeto do agravo, tornando-o prejudicado, porque foi proferida sentença na origem. Destacou-se que o pronunciamento judicial absorveu a decisão interlocutória agravada e tratou da matéria dos honorários. A alegação de que a sentença não contemplou honorários para as rés excluídas não altera esse quadro, pois tal insurgência deve ser deduzida por meio do recurso próprio contra a sentença, conforme expressamente já indicador (art. 1.009, §1o, CPC). A via eleita é inadequada para reabrir discussão sobre sucumbência. Eventual ausência de arbitramento de honorários às rés excluídas não configura erro material, mas inconformismo com a técnica processual aplicada. Por fim, não há contradição ou obscuridade. O julgado é claro ao reconhecer a prejudicialidade do agravo e indicar a via adequada para impugnação. No mais, observa-se que eventual manejo de novos embargos de declaração poderá caracterizar intenção meramente protelatória e consequente condenação à multa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022 c/c art. 1.024, §2o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator